Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-82.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ABANDONO. USO DE DROGAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NATURAL. OFÍCIO OBJETIVANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS GENITORES. REJEIÇÃO. VISITAS DOS GENITORES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
Evidenciada a essencialidade das provas pleiteadas pelo Apelante, consistentes na obtenção de informações esclarecedoras acerca do comportamento dos genitores, bem assim sobre a eventual possibilidade de reintegração dos menores à família natural, de forma a dar concretude ao princípio da primazia da família natural, cassa-se a sentença fustigada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, pois materializado o cerceamento do direito de produção de provas.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível do Autor provida.
Apelação Cível da Ré prejudicada.
Apelação Cível do Réu prejudicada.